Tribunal: TJDFT
Processo: 0759892-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LICENÇA PRÊMIO. NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ÚLTIMO MÊS EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
1.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a contagem do prazo quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, deve ser utilizado, como base de cálculo do valor devido, a remuneração percebida no último mês em que servidor estivera em atividade. Além disso, o auxílio-alimentação e o abono de permanência integram esse valor e compõem a remuneração.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.